Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-86.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Retorno dos autos pela Presidência da Seção Criminal, para reapreciação da matéria, em razão do HC n. 596.603/SP (STJ) – Modificação do regime inicial para o aberto, aplicando-se a detração penal – Mantida a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO.